Tribunal: TJDFT
Processo: 0750962-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0750962-43.2025.8.07.0000 PACIENTE: CAIO VINICIUS LIMA DA SILVA IMPETRANTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO em favor de CAIO VINICIUS LIMA DA SILVA, denunciado pela prática do crime previsto no art. 157 do Código Penal (roubo), atualmente preso preventivamente. Sustenta a defesa que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da demora na realização da audiência de instrução e julgamento, ocasionada pela inércia da Defensoria Pública que patrocina os corréus, o que tem prolongado indevidamente a custódia cautelar, sem perspectiva de conclusão do feito. Alega-se que a prisão preventiva, medida excepcional, não pode subsistir por tempo indeterminado, sob pena de violação ao direito fundamental à duração razoável do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Ressalta que o paciente possui residência fixa e vínculos familiares, não representando risco à instrução criminal, estando disposto a cumprir medidas cautelares diversas da prisão. Argumenta que a manutenção da custódia configura constrangimento ilegal, diante da ausência de justificativa plausível para a demora. O texto apresenta, ademais, considerações doutrinárias e jurisprudenciais acerca da prescrição penal, destacando sua natureza como causa de extinção da punibilidade, regulada pelos artigos 109 a 117 do Código Penal. Requer, por fim, a concessão liminar da ordem, para suspender e cancelar a ordem de prisão preventiva, com expedição imediata de alvará de soltura. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus não encontra previsão legal, tratando-se de construção jurisprudencial voltada à cessação imediata de constrangimento ilegal, desde que tal ilegalidade seja inequívoca e comprovada de plano, com base nos elementos constantes da impetração. Trata-se de providência excepcional, admitida apenas quando demonstradas, de forma clara, a urgência, a necessidade e a plausibilidade jurídica do pedido. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao contrário do que afirma a presente impetração, tendo em vista que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e dos corréus está bem fundamentada, não havendo ilegalidade manifesta ou teratologia que justifique a liberação do paciente, nesse momento, como pretende a Defesa. Da análise da ação penal n. 0724599-95.2025.8.07.0007, verifica-se que a autoridade policial representou pela prisão preventiva e pela busca e apreensão domiciliar em face do paciente e outros dois réus, investigados pela suposta prática do crime de roubo de veículo, realizado no dia 12/09/2025. Ao decretar a prisão, o Juízo assim se manifestou, nos autos do pedido de prisão n. 0724600-80.2025.8.07.0007 (id 255325882, p. 46/51, da ação penal 0724599-95.2025.8.07.0007): De acordo com o disposto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, é cabível a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e/ou ordem econômica, bem como para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de lei penal nos casos em que o crime imputado for apenado com pena máxima superior a 4 (quatro) anos. Paralelamente, é necessária a comprovação da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria. No presente caso, tenho que se encontram presentes os requisitos da prisão cautelar dos representados. Com efeito, a materialidade do crime em apuração e os indícios de autoria estão comprovados por meio da ocorrência policial mencionada na representação, tratando-se de crimes perpetrados por meio de ameaça exercida com emprego de arma de fogo, além das mídias anexadas aos autos, notadamente a de ID 251460808, que demonstram a perpetração de crime contra o patrimônio. Ademais, o representado Caio Vinícius, para além da presente investigação, já foi condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Já Euler Elias, além de figurar como suspeito na prática do crime de roubo, possui três condenações definitivas pela perpetração de delitos contra o patrimônio. Nesse mesmo sentido, o representado Ybsen Messias também possui três condenações definitivas, sendo duas pela prática dos crimes de roubo majorado, além do fato de que estava em prisão domiciliar quando da perpetração do delito apurado nestes autos. Nesse contexto, tenho que a prisão preventiva dos investigados representa providência indispensável para garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, eis que evidenciada a reiteração delitiva em crimes, não se vislumbrando a eficácia de medida cautelar diversa da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal). Ademais, atendido o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, porquanto o crime em apuração é apenado com pena máxima superior a 4 (quatro) anos. Outrossim, faz-se presente o requisito da contemporaneidade (artigo 312, § 2o, do Código de Processo Penal), considerando tratar-se de fatos recentes. 2.2 Da busca e apreensão domiciliar (...). 3. Dispositivo Diante do exposto, com fundamento nos artigos 312, 313, incisos I e II, e 240, do Código de Processo Penal, DEFIRO os pedidos formulados na representação policial, para: (i) decretar a PRISÃO PREVENTIVA de Ybsen Messias Oliveira (CPF: 057.282.201-42), Caio Vinícius Lima da Silva (CPF: 702.651.421-05) e Euler Elias de Aguiar (CPF: 830.860.721-72);Número processo PJe: 0724600-80.2025.8.07.0007ID. 253587888 Pág. 5 (ii) autorizar a BUSCA E APREENSÃO de “objetos provenientes da prática de crimes e da arma utilizada no delito”, nos seguintes endereços: a) QNM 05, Conjunto O, Lote 03, Ceilândia/DF, endereço vinculado a Ybsen Messias Oliveira; b) QNM 05, Conjunto M, Casa 02, Ceilândia/DF, endereço vinculado a Caio Vinícius Lima da Silva; e c) QNM 05, Conjunto K, Casa 29, Ceilândia/DF, endereço vinculado a Euler Elias de Aguiar. Expeçam-se os mandados de prisão preventiva, devendo a Secretaria adotar as medidas necessárias para que seja garantido o sigilo das investigações até a realização da operação policial para seu cumprimento, tal como requerido pela Autoridade Policial. Expeçam-se os mandados de busca e apreensão, no qual deverá constar que seja ele cumprido com a observância das cautelas legais, com respeito aos direitos constitucionais do envolvido e que fica expressamente vedada a realização de diligências invasivas em outros endereços, senão os listados nesta decisão. Neste momento processual, diante dos elementos constantes dos autos, e apesar dos argumentos apresentados pela Defesa, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime frente a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, além da periculosidade do agente, que supostamente praticou o crime em via pública, em concurso de agentes e com arma de fogo. Registre-se que, de acordo com o Relatório de Investigação n. 620/2025, em id 251459595 dos autos principais, o grave crime de roubo foi cometido por volta de 15h, em via pública, ocasião em que a vítima foi abordada por dois homens, que determinaram sua saída do veículo onde estava com dois filhos pequenos. Um dos homens estava com uma arma na cintura e retirou um dos filhos da vítima de dentro do carro. Outro a puxou para fora do veículo e a derrubou no chão. Em seguida, os indivíduos empreenderam fuga na posse do veículo roubado. Os fatos ocorreram em 12/09/2025, a prisão foi decretada em 16/10/2025, e o mandado de prisão foi cumprido em 24/10/2024 (id 254608609 da ação penal). Nesse contexto, não se vislumbra o alegado excesso de prazo da prisão cautelar, como argumenta a Defesa, especialmente porque a denúncia que imputa ao paciente a prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo foi recebida em 27/10/2025, há menos de um mês, portanto, com manutenção da prisão preventiva e determinação de citação dos réus para responderem à acusação. Os documentos de id 256006893 e id 256111172 certificam que dois dos acusados já foram citados pessoalmente e intimados para apresentarem resposta. O processo tramita regularmente, sem atrasos, ressaltando que a Defensoria Pública, que representa os corréus, tem prazo em dobro para se manifestar nos autos. Assim sendo, nesse momento processual, não se vislumbra ilegalidade na manutenção da prisão do paciente, tampouco excesso de prazo na tramitação do feito a justificar a concessão de medida liminar, como pretende a Defesa. Na hipótese, portanto, como as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator